Tribunal: TJSP
Processo: 0000052-64.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000052-64.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante MAXSUEL
ALEXANDRE APARECIDO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena de Maxsuel
Alexandre Aparecido Dias a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime inicial
aberto, mais o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso, mantidos
os demais termos da respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-64.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000052-64.2018.8.26.0616
Apelante: MAXSUEL ALEXANDRE APARECIDO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Vitoria Maria Aparecida Garcia
Comarca: Suzano
Voto no 47.465
O ora apelante foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06), em razão de fato ocorrido no dia 8 de
janeiro de 2018, às 9h, na Rua Nair N. de Oliveira, no 146, Cidade Miguel Badra, Suzano,
quando, agindo em concurso com Vitória Maria Aparecida Garcia, traziam com eles, para
fins de tráfico, 19 porções de cocaína (15,2g). A ação foi julgada parcialmente procedente,
Vitória foi absolvida, nos termos do art. 386, VII do CPP, sendo Maxsuel condenado, pelo
crime de tráfico, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
500 dias-multa, no piso (fls. 280-304).
Apela da sentença, buscando a incidência do redutor legal
previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/06; a fixação de regime prisional menos rigoroso e a
substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 316-325).
Contrarrazões às fls. 341-344.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
improvimento do recurso (fls. 360-362).
É o relatório.
Não se controverte nestes autos relativamente à materialidade
ou autoria delitivas, haja vista que a confissão judicial foi corroborada pelo conjunto
probatório coligido na instrução.
De outro lado, a apreensão restou demonstrada pelo auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-64.2018.8.26.0616 -Voto no
3
exibição e apreensão (fl. 19), auto de constatação preliminar (fls. 20-22), enquanto o laudo
de fls. 213-214 atestou a existência do princípio ativo na droga apreendida.
Cinge-se, a pretensão posta no apela, à redução da pena
imposta. E assiste razão à defesa.
Verifica-se que a sentença fixou a base no mínimo previsto
para o tipo sancionador. E assim o fez por considerar favoráveis as circunstâncias judiciais
dispostas no art. 59 do Codex.
Na segunda etapa, a sentença mencionou a existência da
atenuante da confissão, salientando, acertadamente, a impossibilidade da redução da pena
aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, conquanto fosse o réu reconhecidamente
primário e sem antecedentes, o redutor legal não foi aplicado, argumentando-se com a
quantidade da apreensão e as circunstâncias da prisão, que, no entender da magistrada,
seria indicativo da dedicação à atividade criminosa.
Entretanto, a quantidade da apreensão
19 porções de
cocaína (15,2g) embora relevante para caracterizar o tráfico na conduta, mormente no
contexto das demais provas reunidas aos autos, não era excessiva a ponto de impedir a
incidência do redutor legal. Tampouco a natureza da droga, ou outras circunstâncias
apuradas no processo são hábeis para evidenciar a dedicação habitual do ora apelante à
prática do crime, ou comprovar fosse ele integrante de organização criminosa, obstando a
redução.
Portanto, considerando tratar-se de réu primário e sem
antecedentes, bem ainda os demais critérios norteadores para o estabelecimento da redução,
possível aplicar o redutor na fração máxima, de forma que a pena é tornada definitiva em 1
ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, piso.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, considerando as
circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, a ausência de antecedentes e o
montante da pena, mostra-se possível o estabelecimento do regime aberto inicial, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-64.2018.8.26.0616 -Voto no
4
que se afigura mais benéfica que a substituição por restritiva de direitos.
Em face desses motivos, dá-se provimento ao apelo para, nos
termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena de Maxsuel Alexandre Aparecido
Dias a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento
de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator